Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-11.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500211-11.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JONATHAN
ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo com vistas à redução da pena aplicada ao apelante
que passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa e modificação do regime prisional para o semiaberto.
Comunique-se com urgência ao Juízo das Execuções Criminais. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-11.2019.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 41.009
AP. CRIMINAL No: 1500211-11.2019.8.26.0320 Limeira
APTE.: JONATHAN ALVES DOS SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS:
Desclassificação:
Impossibilidade:
Comprovação
segura
da
traficância
nos
elementos coligidos aos autos.
Redução da pena
mitigação do regime
prisional: Cabimento.
Penas alternativas: Inviabilidade.
Recurso parcialmente provido.
JONATHAN ALVES DOS SANTOS foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem assim ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 140/146).
Irresignado, apela com vistas à desclassificação
da conduta para a figura do art. 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente
pugna pela redução da pena, mitigação do regime prisional e aplicação de
penas alternativas (fls. 162/176).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-11.2019.8.26.0320 -Voto no
3
(fls. 180/186), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
do reclamo (fls. 196/203).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo demanda parcial acolhida exclusivamente
para redução da pena e mitigação do regime prisional.
Com efeito, não há que se falar na posse de
drogas para consumo próprio ao invés do tráfico de drogas, porquanto os
elementos coligidos aos autos são amplamente comprobatórios deste e não
daquele delito.
Isto porque se o réu é mesmo dependente de
drogas, conforme afirmado, não se justifica, primeiro, o fato de sequer ter
sido requerida a instauração do incidente de verificação de dependência
toxicológica; segundo, porque a atitude de correr ao avistar os policiais não
condiz com a de quem se limita a consumir; em arremate a localização da
droga, escondida debaixo de uma pedra, na via pública, só reforça que a
destinação era diversa da sustentada.
Deste modo, ante a segura comprovação dos
termos da denúncia, consoante detalhamento exposto na sentença
condenatória, a condenação de acordo com a capitulação que norteou a
denúncia apresentada era mesmo imperiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-11.2019.8.26.0320 -Voto no
4
Todavia, há que se proceder ao ajuste da
dosimetria da pena com vistas à incidência da redutora especial, pois o
apelante preenche os requisitos necessários, adotando-se então o redutor de
2/3, face à quantidade de droga apreendida (inferior a 27 gramas de
maconha), a resultar na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
bem assim ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ora
tornada definitiva.
Viável, de igual modo, a modificação do regime
prisional para a modalidade semiaberta concessão que se procede em
atenção ao quantum de pena ora alcançado a partir da revisão da
dosimetria, dada a aplicação da redutora especial em seu grau máximo, daí
a inserção da conduta no conceito de tráfico privilegiado.
Não é o caso, entretanto, da incidência de penas
alternativas, frente à quantidade da droga apreendida.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo com
vistas à redução da pena aplicada ao apelante que passa a ser de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e
modificação do regime prisional para o semiaberto. Comunique-se com
urgência ao Juízo das Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-11.2019.8.26.0320 -Voto no
5
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator